Tribunal: TJMT
Processo: 1012990-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc
Diante da certidão de juntada do Comprovante de Resgaste do Alvará Eletrônico no 649640-7/2020 no valor resgatado de R$ 16.275,10, arquivem-se os autos.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora